Tribunal: STF
Processo: AI 58121
Classe: AI
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-19
Data de publicação: 1973-10-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA ARGUIDA MAS NÃO APRECIADA PELA DECISÃO
RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, TANTO MAIS QUE NÃO SE
VALEU A RECORRENTE DOS EMBARGOS DECLARATORIOS PREVISTOS NA SÚMULA N
356. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.